Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709630-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BASILIO GALDINO DE SOUZA APELADO: BASILIO GALDINO DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em vista a petição de ID 17752633 protocolada pelo DISTRITO FEDERAL, intime-se a outra parte (BASÍLIO GALDINO DE SOUZA) para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar vistas e manifestar-se no que for de direito. Após, retorno os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator